Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 48.148,00 a título de reparação por danos materiais. Nas suas razões recursais, afirma que não tem culpa no acidente entre os veículos e que não há provas de que ela incorreu para a colisão. Afirma que a perícia é necessária e que os danos devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53992279). Custas e preparo recolhidos (ID 54108090). Contrarrazões apresentadas (ID 53992284).
3. A controvérsia em questão consiste em aferir a responsabilidade das partes no evento ocorrido na BA 670, Km 19, sentido BR – 101.
4. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
5. Pelo que se tem dos autos, o acidente ocorreu em uma rodovia estreita e pequena (ID 53992225). O ônibus da empresa recorrente colidiu na parte dianteira esquerda (ID 53992273), enquanto o da parte autora em toda sua lateral esquerda (ID 53992219), que acabou saindo da pista (ID 53992225). Diante das provas e imagens anexadas ao processo, a dinâmica do acidente restou estabelecida, sem a necessidade de perícia no local, podendo-se concluir que o ônibus da empresa ré, ainda que em velocidade compatível com a rodovia, invadiu a pista e colidiu com o veículo do autor, que acabou sendo “jogado” para fora da pista, exatamente como dispõe o croqui de ID 53992258.
6. Assim, presente o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados.
7. Sobre o valor dos danos materiais, assim já restou decidido neste Juizado: “Em que pese a extensão das avarias no veículo do recorrente, em face do acidente provocado por culpa do recorrido, não há, nos autos, qualquer comprovação de que houve a perda total do veículo, razão pela qual, por ser possível o seu reparo, a indenização há de efetivada de acordo com o menor orçamento juntado aos autos. (Acórdão 1192389, 07009658620198070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. O orçamento de menor valor, que está completo para o conserto do veículo, é no valor de R$ 22.021,02 (ID 53992215). Além disso, restou comprovado o custo de R$ 2.100,00 com guincho para residência do autor (ID 53992211). Também restou demonstrado o custo com transporte terrestre para as vítimas chegarem à Brasília, no valor de R$ 1.798,00, conforme documento de ID 53992212. Desta forma, o valor a ser restituído deve ser de R$ 25.919,02.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar a condenação em danos materiais para R$ 25.919,02, mantendo-se seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.